Tribunal: STF
Processo: AI 671907
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-29
Data de publicação: 2013-05-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO DE ACÓRDÃO DO PLENÁRIO. NÃO CABIMENTO.



    O Supremo Tribunal Federal entende pacificamente ser incabível a interposição de agravo regimental contra acórdão prolatado por qualquer de seus órgãos colegiados.



    A Corte afasta a possibilidade de conversão do agravo em embargos de declaração, por tratar-se de erro grosseiro.



    Agravo regimental não conhecido.